Tribunal: TJES
Processo: 5006477-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de usucapião extraordinária, julgou o processo extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a possibilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir do autor, quando já aperfeiçoada a relação processual com a apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos para apresentar contestação aperfeiçoa a relação processual, atraindo a incidência das normas sobre os ônus da sucumbência, ainda que o processo venha a ser extinto sem análise do mérito.

4.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, de modo que a extinção do processo por ausência de interesse de agir caracteriza a sucumbência da parte autora e autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré que, regularmente citada, apresentou contestação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir atrai a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte ré comparece aos autos e apresenta contestação.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 2º e 3º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE LINHARE
S
contra a r. sentença de id. 14642401, que, nos autos da
ação de usucapião extraordinário
proposta por
REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
,
reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14642403), o Município apelante sustenta, em síntese, que, no presente caso, compareceu aos autos e apresentou contestação, de modo que, com a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, o autor, ora apelado, deve ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou pela desnecessidade de intervir no feito (id. 15002354).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006477-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE LINHARE
S
contra a r. sentença de id. 14642401, que, nos autos da
ação de usucapião extraordinário
proposta por
REALIZY EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
,
reconheceu a ausência de interesse de agir e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14642403), o Município apelante sustenta, em síntese, que, no presente caso, compareceu aos autos e apresentou contestação, de modo que, com a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, o autor, ora apelado, deve ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou pela desnecessidade de intervir no feito (id. 15002354).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este e. TJES cinge-se em definir o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré, ora apelante, em demanda extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir do autor, ora apelado, após a efetiva angularização da relação processual.

Após detida análise, observo que o Município compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação em id. 14642310, o que revela o aperfeiçoamento da relação processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios.

Oportuno mencionar que o STJ, julgamento do AgInt nos EDcl na Reclamação Nº 41.569 – DF pela Segunda Seção, firmou o entendimento de que uma vez aperfeiçoada a relação processual pela intervenção da parte demandada, que apresenta defesa, a sua vitória na lide, ainda que por meio de uma decisão de extinção sem mérito, acarreta a necessária condenação da parte autora aos honorários. Vejamos o acórdão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. O objeto da reclamação não se confunde com o da demanda subjacente, mas, na hipótese, o benefício econômico perseguido corresponde ao valor da execução, cujo prosseguimento se pretende, devendo, portanto, ser atribuído à causa. 2.
Na hipótese, diante do comparecimento espontâneo da beneficiária aos autos, apresentando contestação e impugnação ao agravo interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Nesta lógica, portanto, é cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial, cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da aplicação do princípio da causalidade.

Na espécie, diante da reconhecida ausência de interesse de agir da parte autora, ora apelada, não é possível afirmar que a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, pelo que esta não pode suportar os ônus sucumbenciais.

Assim, merece reforma o capítulo da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios em favor do Município réu, ora apelante, de modo que deve ser condenada a autora ao seu pagamento, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2° e 3° do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reformando a sentença, condenar a sociedade empresária autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município de Linhares em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)